Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701549-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G.S.I CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME EMBARGADO: CLUBE ESPORTIVO DE ATIRADORES, COLECIONADORES E CACADORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por G.S.I CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME, contra acórdão de ID – 30267634. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29943358. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CLUBE ESPORTIVO DE ATIRADORES, COLECIONADORESE CACADORES DO DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator